Tribunal: STF
Processo: AI 153988
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - VIOLÊNCIA A LEI - DISCREPANCIA
JURISPRUDENCIAL. O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PRESSUPOE A
OBSERVANCIA DE UMA DAS ALINEAS DO INCISO III DO ARTIGO 105 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LONGE FICA DE VULNERAR A CARTA DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TENHA ASSENTO NA CONVICÇÃO DE QUE A
RECORRENTE NÃO VEICULOU QUER A DISCREPANCIA  JURISPRUDENCIAL, QUER A
VIOLÊNCIA  A  LEI,  EMPOLGANDO, TÃO-SOMENTE, MATÉRIA DE ESTRITO CUNHO
CONSTITUCIONAL.